Tribunal: STF
Processo: RE 72363
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-11
Data de publicação: 1976-06-11

Ementa:
APOSENTADORIA.   - RETIFICAÇÃO,  EX OFFICIO,  PELO  PODER
EXECUTIVO, DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, CUJA CONCESSÃO FORA JULGADA
LEGAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS.   - CONDICIONAMENTO DA EFICACIA DO ATO
DE RETIFICAÇÃO A APROVAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME O
PRINCÍPIO ENUNCIADO NA SÚMULA N. 6, SEM PREJUIZO DA  COMPETÊNCIA
REVISORA  DO  PODER JUDICIARIO.  - AÇÃO DO SERVIDOR JULGADA
PROCEDENTE SOMENTE  EM  PARTE.
          PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO.